Tribunal: CARF
Processo: 16327.720173/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16327.720173/2017-51 Recurso
Recurso
Embargos Acórdão no
Acórdão no
9101-006.777 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
5 de outubro de 2023 Embargante
Embargante
M CARTÕES – ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA Interes
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
ARGUIÇÃO
EM
CONTRARRAZÕES
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
INTERPRETADA
DE
FORMA
DIVERGENTE.
DESNECESSIDADE NA HIPÓTESE DE CONFRONTAÇÃO DE CASOS
DE SIGNIFICATIVA SIMILITUDE.
Evidenciada omissão, no voto vencedor, acerca de argumento deduzido em
contrarrazões e acolhido no voto vencido do acórdão embargado, os embargos
de declaração devem ser conhecidos para suprir a omissão, mas sem efeitos
infringentes, para adicionar que os requisitos regimentais referem, apenas, a
demonstração da legislação interpretada de forma divergente, sem exigir sua
expressa indicação, restando evidenciado o dissídio se diferentes Colegiados
do CARF, como órgãos administrativos vinculados, alcançam soluções opostas
na apreciação, ainda que sob a ótica de distintos dispositivos legais, de casos
de significativa similitude, como demonstrado no voto condutor do acórdão
embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão apontada.
(documento assinado digitalmente)
FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720173/2017-51
Fl. 3105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.777 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720173/2017-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (Suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonça Kraljevic (Suplente convocada), e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de
embargos de declaração opostos por
M CARTÕES
–
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA ("Contribuinte") em face da
decisão proferida no Acórdão no 9101-005.908, na sessão de 1o de dezembro de 2021, no qual foi
dado provimento a recurso especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN.
A decisão embargada está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CONTRATO
FIRMADO
ENTRE
PARTES
RELACIONADAS
(CONTROLADORA
E
SUBSIDIÁRIA
INTEGRAL).
ALTERAÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO
AVENÇADA
SEM
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL. NEGÓCIO COMPROVADAMENTE MANTIDO FORA DE
CONDIÇÕES
DE
MERCADO
(ARM'S
LENGHT).
REFLEXOS
FISCAIS.
PROCEDÊNCIA.
É licito o pacto e a relação comercial entre empresas do mesmo grupo empresarial, sob
o mesmo controle societário. Contudo, inclusive considerando a previsão do art. 245 da
Lei das S/A, devem ser observadas em tais transações plenas condições de mercado,
como se efetuadas com terceiro alheio à cadeia societária (arm's length).
Se cabalmente comprovado pelo Fisco que houve redução de faturamento mediante a
alteração de valores nas prestações avençadas entre partes relacionadas (controladora e
subsidiária integral), sem o respaldo contratual correspondente, claramente, promovida
fora de condições de mercado, mostra-se procedente a apuração de omissão de receitas.
A PGFN interpôs recurso especial contra o Acórdão no 1301-004.411, arguindo
divergência jurisprudencial quanto à “omissão de receitas relativo ao contrato de prestação e
gerenciamento do Cartão Marisa”, e a matéria teve seguimento em face do paradigma no 1402-
003.706. A Contribuinte também interpôs recurso especial, mas lhe foi negado seguimento em
exame de admissibilidade.
O recurso especial foi conhecido por maioria, vencidos os conselheiros Alexandre
Evaristo Pinto (relator) e Caio Cesar Nader Quintella que votaram pelo não conhecimento e
provido também por maioria, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator), Livia
De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar-lhe provimento.
O Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto apresentou declaração de voto e esta
Conselheira foi designada para redigir o voto vencedor.
Cientificada da decisão por meio de edital em 30/03/2022 (e-fl. 3018), a
Contribuinte apresentou embargos de declaração em 01/04/2022 (e-fls. 3020/3039), apenas
parcialmente admitidos no seguinte ponto, conforme despacho de e-fls. 3074/3088:
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.777 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720173/2017-51

1. Omissão – Ausência de Indicação da Legislação Tributária Interpretada de Forma
Divergente nos Acórdão Recorrido e Paradigma.
A embargante lembra que, em suas contrarrazões ao recurso especial da Fazenda
Nacional, teria explicado que aquele recurso não deveria ser conhecido, por
descumprimento do requisito previsto no § 1o do art. 67 do Anexo II do RICARF (“não
será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária interpretada de
forma divergente”).
Aduz que o voto vencedor não teria tecido qualquer comentário quanto a tal alegação;
que “a I. Conselheira Redatora se limitou a indicar que o acórdão recorrido e o
paradigma trataram de procedimentos fiscais ‘semelhantes’, para os quais foram
adotadas ‘soluções distintas’”; que o voto vencedor ter-se-ia pautado unicamente na
identidade fática entre as demandas para decidir pelo conhecimento do recurso especial;
e conclui que “não há uma única linha no voto vencedor destinada a apontar os
motivos pelos quais a ausência de indicação do dispositivo da lei tributária
(supostamente) interpretado de forma diversa não obstaria o conhecimento do Recurso
Especial”.
O exame dos autos revela que, nas contrarrazões opostas pelo sujeito passivo ao recurso
especial da Fazenda Nacional, de fato consta objeção ao conhecimento daquele recurso,
por ausência de indicação da legislação tributária interpretada de forma divergente
(tópico II.2, e-fl. 2636).
Também o relatório do acórdão embargado registra esse ponto (e-fl. 2991, grifos não
constam do original):
Intimada da admissibilidade, a Contribuinte apresenta contrarrazões em que
sustenta a impossibilidade de rediscussão de matéria fática e probatória em sede
de Recurso Especial. Acrescenta que a Recorrente não indica qual a
legislação que teria sido interpretada de forma divergente, e que o acórdão
paradigma teria fundamentos distintos e autônomos no acórdão paradigma. No
mérito sustenta a validade da transação realizada.
No voto do relator, vencido quanto ao conhecimento, encontra-se expresso seu
entendimento de acolhimento do protesto do sujeito passivo, nesse particular. Confira-
se o voto vencido, e-fl. 2994/2996, grifos não constam do original):
No caso concreto, embora se trate de mesma situação fática envolvendo o
mesmo contribuinte, entendo que a Procuradoria da Fazenda Nacional não se
desincumbiu do ônus de demonstrar qual a legislação tributária
interpretada de forma divergente, qual entendo que não restou caracterizada a
divergência.
Com efeito, extraio do acórdão paradigma n. 1402.003.706, que o voto vencedor
então proferido pelo Conselheiro Caio Quintella tomou como razão de decidir a
necessidade de planejamentos tributários realizados entre empresas de um grupo
econômico respeitarem valores mercadológicos (arm ́s length):
[...]
De outro lado, o acórdão recorrido adotou como razão de decidir a ausência de
comprovações da alegação da fiscalização, no que poderíamos associar no muito
ao art. 142 do CTN:
[...]
A meu ver, portanto, embora se trate de mesma situação, não restou configurada
a divergência requerida para que interponha o especial.
Razão pela qual entendo que o recurso não deva ser conhecido.
Vencido o relator, entretanto, não se encontra no voto vencedor a explicitação de como
veio a ser superada, pela maioria do Colegiado, a alegação do sujeito passivo de que a
Fazenda Nacional teria deixado de indicar a legislação tributária interpretada de modo
divergente. Alegação, repise-se, com a qual havia expressamente concordado o relator.
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.777 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720173/2017-51

Dentro dos estreitos limites do presente exame de admissibilidade de embargos, tem-se
que a Embargante apontou objetiva e adequadamente o vício de omissão alegado, o que
justifica sua apreciação pelo Colegiado. (destaques do original)
A Contribuinte demonstra a omissão na forma resumida no despacho de
admissibilidade e complementa:
Justamente por isso, não há dúvidas de que a I. Conselheira Redatora foi omissa quanto
aos argumentos veiculados nas Contrarrazões, o que acabou por cercear o direito de
defesa da Embargante.
De fato, se tivesse analisado os argumentos veiculados nas Contrarrazões, o voto
vencedor poderia ter concluído que o conhecimento do Recurso Especial da PGFN
implicaria em desvirtuamento das funções precípuas dessa C. CSRF, i.e., unificar a
interpretação dada a legislação tributária pelo E. CARF.
Afinal, não é possível que essa C. CSRF uniformize a interpretação da legislação
tributária pelas diferentes turmas do E. CARF se não se identifica no julgamento do
Recurso Especial o dispositivo interpretado de forma divergente nos acórdãos recorrido
e paradigma.
Nesse sentido, é importante destacar que o Manual de Admissibilidade de Recurso
Especial (Versão 3.1 - Dez/2018) dispõe que a divergência jurisprudencial, cuja
demonstração é requisito de admissibilidade do Recurso Especial, deve ser verificada a
partir da demonstração de “interpretações divergentes à legislação tributária”:
“A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova,
e sim na interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações
fáticas diversas, cada qual com seu conjunto probatório específico, as soluções
diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas
sim as diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.” (g.n.)
Logo, a inexistência de indicação, pela PGFN, do dispositivo da legislação tributária
interpretado de forma divergente nos acórdãos recorrido e paradigma implica na falta
comprovação de divergência jurisprudencial, o que impede o conhecimento do seu
Recurso Especial.
Além disso, cabe destacar que, como será demonstrado de forma mais detalhada nos
tópicos seguintes, o acórdão paradigma tem as suas razões pautadas no artigo 245 da
Lei no 6.404/1976 (“LSA”), dispositivo da legislação societária, contudo, sequer havia
sido mencionado na decisão da Turma a quo.
Isto significa que, mesmo que a PGFN tivesse buscado apontar um dispositivo da
legislação tributária que teria sido interpretado de forma divergente nos acórdãos
recorrido e paradigma, jamais lograria êxito, porque (i) as decisões não partiram dos
mesmos fundamentos legais e, além disso, (ii) o artigo 245 da LSA, suscitado no
acórdão paradigma, é um dispositivo da legislação societária.
Além do que foi exposto nos parágrafos anteriores, cabe ainda estabelecer que, ao
contrário do que pretendeu sustentar o voto vencedor, a mera divergência no
enquadramento de uma situação fática pelas turmas ordinárias (i.e., distinções na
qualificação dos fatos) não serve de base para o conhecimento do Recurso Especial.
Assim, mesmo que, diante de contexto fático análogo, o acórdão paradigma tenha
enquadrado a redução da remuneração paga à Embargante pela Marisa como hipótese
de omissão de receitas e o acórdão recorrido tenha entendido tratar-se de mera
liberalidade das partes contratantes, isso não é suficiente para a comprovação de que
há uma divergência jurisprudencial.
Realmente, para que o Recurso Especial possa ser conhecido, é necessário que nele
sejam apontados os dispositivos da legislação tributária que foram interpretados
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.777 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720173/2017-51

de forma divergente pelas diferentes turmas do E. CARF, não bastando a alegação
de que as turmas analisaram situações fáticas semelhantes.
Além disso, esclareça-se que não se pretende aqui alegar que a similitude fática não é
elemento relevante para o conhecimento do Recurso Especial. Na realidade, o que está
sendo argumentado é que esse elemento, apesar de relevante, não é suficiente para
comprovar a existência de divergência jurisprudencial.
Importante consignar, por fim, que a ausência de indicação do dispositivo da legislação
tributária interpretado de forma diversa pelos acórdãos embargado e paradigma também
foi abordada de forma expressa no voto vencido, que concluiu pelo não conhecimento
do Recurso Especial da PGFN:
[...]
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, faz-se necessário que os presentes
embargos sejam acolhidos, para que essa C. CSRF supra a omissão do acórdão
embargado quanto à impossibilidade de conhecimento do Recurso Especial, em razão
da ausência de indicação do dispositivo da legislação tributária supostamente
interpretado de forma divergente. (destaques do original)
Com a admissibilidade parcial, os autos foram distribuídos a esta Conselheira para
apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento, declarando-se definitiva a
rejeição nos demais pontos suscitados.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Os embargos de declaração devem ser ACOLHIDOS em face da omissão
reconhecida em exame de admissibilidade. De fato, a objeção ao conhecimento do recurso
fazendário, por ausência de indicação da legislação tributária interpretada de forma divergente,
foi suscitada em contrarrazões, acolhida no voto vencido do Conselheiro Relator Alexandre
Evaristo Pinto e não refutada no voto vencedor desta Conselheira.
A objeção em tela foi deduzida na esteira do questionamento inicial quanto à
pretensão de rediscussão de matéria fática e probatória em sede de recurso especial.
Argumentando que a matéria objeto do apelo especial está nitidamente relacionada à análise de
fatos e documentos, a Contribuinte se opôs à premissa exposta no exame de admissibilidade do
recurso fazendário, no sentido de que se estaria diante de uma das exceções à impossibilidade de
a divergência jurisprudencial não se estabelecer em matéria de prova, mas unicamente na
interpretação da legislação tributária, qual seja: casos confrontados rigorosamente idênticos, ou
que tenham um elevado grau de similitude em relação aos elementos probatórios, congruência
essa que só poderá ser aferida caso a caso.
Sob a ótica de que a premissa necessária ao provimento do recurso fazendário é o
reexame dos elementos fático-probatórios destes autos, a Contribuinte insistiu que a
competência das turmas da CSRF se limita a recurso especial interposto contra decisão que der
à legislação tributária interpretação divergente, e assim destacou, no tópico II.2 das
contrarrazões, o descumprimento do art. 67, §1o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF/2015, vez que a União não menciona em
nenhum momento a legislação tributária que teria sido supostamente interpretada de forma
divergente pelos acórdãos recorrido e paradigma, e isto porque, como antes por ela referido, a
discussão em tela está intimamente relacionada aos fatos e provas colacionados aos autos,
inexistindo a apreciação/discussão de uma tese exclusivamente legal.
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.777 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720173/2017-51

A conexão entre os dois argumentos contrários ao recurso fazendário é relevante
porque a prática neste Colegiado tem sido minimizar o relevo do requisito presente no art. 67,
§1o do Anexo II do RICARF/2015 quando se está frente a decisões divergentes erigidas a partir
de contextos fáticos de elevada similitude, justamente porque o ato decisório, como ato
administrativo, é vinculado à lei, de modo que decisões em sentido contrário acerca de
determinada incidência tributária sempre decorrerá de diferentes percepções da legislação
tributária se os contextos fáticos forem idênticos. Daí porque o voto vencedor em favor do
conhecimento buscou demonstrar detalhadamente esta identidade entre os casos comparados.
É certo que o recurso especial da PGFN não indica objetivamente a legislação
tributária interpretada de forma divergente. Contudo, o requisito regimental deixou de estar
firmado com esse rigor formal a partir da alteração promovida pela Portaria MF no 39/2016.
Veja-se:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma objetiva qual a
legislação que está sendo interpretada de forma divergente.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar contra arguição
semelhante, deduzida por Presidência de Câmara para negar seguimento a recurso especial de
sujeito passivo em sede de exame de admissibilidade, reformada em sede de agravo nos
seguintes termos:
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à "possibilidade de se analisar, no âmbito do
processo de determinação e exigência de crédito tributário (lançamento de débito),
arguição de direito creditório por parte do contribuinte relativa a um procedimento de
compensação em que a Receita não homologou o crédito". Entendeu-se que o
recorrente não teria indicado a legislação que teria sido analisada de forma
divergente, o que, segundo o despacho, seria exigido pelo RICARF.
No agravo apresentado, aduz o sujeito passivo que a legislação contrariada foi sim
indicada na peça recursal, sendo ela os arts. 23 e 35 da IN SRF no 210/2002, além do
que a existência da divergência é evidente, na medida em que o paradigma cuida
exatamente da mesma situação, envolvendo o mesmo contribuinte, as mesmas
compensações e os mesmos argumentos de defesa.
Entendo que assiste inteira razão ao agravante.
Com efeito, a redação do art. 67, até a edição da Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro
de 2016, previa:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar de forma objetiva qual a
legislação que está sendo interpretada de forma divergente.
E precisamente este parágrafo primeiro, em especial, a expressão "de forma objetiva"
gerou diversas controvérsias nos exames de admissibilidade. De fato, entendiam alguns
que o dispositivo exigia a indicação expressa do dispositivo legal objeto da discussão no
recurso especial e que sua ausência impediria o seguimento do recurso.
No entanto, mesmo uma interpretação literal ou estritamente gramatical do dispositivo
não impõe tal conclusão. Deveras, aí não consta a expressão "indicar" em nenhum
lugar; o verbo todo o tempo usado é "demonstrar", e ainda que ele tenha sido
seguido da expressão "de forma objetiva", entendo que isso não o transforma no
outro. Cabe sim ao recorrente expor de forma objetiva qual seja ela, mas isso pode
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.777 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720173/2017-51

ser feito perfeitamente sem uma expressa menção ao dispositivo, dado que o
pressuposto do RICARF é que a legislação tributária é de conhecimento dos
conselheiros e de quem analisa os recursos.
Veja-se, ademais, que o próprio acórdão objeto do recurso cita unicamente a Medida
Provisória 90, em que se lastreia a autuação, mas nada quanto à impossibilidade de
rediscussão administrativa do tema compensações.
Por fim, e para eliminar a possibilidade de interpretação do dispositivo regimental na
forma aqui realizada, o RICARF foi alterado precisamente para retirar do parágrafo
primeiro do art. 67 a expressão controversa. Sua versão atual, pois, é:
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação interpretada
de forma divergente.
E essa já era a versão do regimento quando apresentado o recurso especial do sujeito
passivo (01/6/2017, fls. 1.150). Deve, pois, ser superado o óbice levantado pela
Presidência da Câmara. (destacou-se)
Sob tal premissa, inclusive, o recurso especial do sujeito passivo foi conhecido à
unanimidade e provido no Acórdão no 9101-005.8231.
No presente caso, também sem expressa menção do dispositivo legal interpretado
de forma divergente, a PGFN refere o voto condutor do acórdão recorrido que entendeu que não
poderia a fiscalização discutir a artificialidade das operações sem a acusação de simulação,
considerando indiferente para o caso o fato das transações se afastarem das regras de mercado
e dos acordos firmados com partes independentes, nos seguintes termos, contrapondo-o ao
paradigma no qual prevaleceu a tese de que as operações realizadas fora das condições de
mercado caracterizam omissão de receitas, condicionando a validade das operações intragrupo
ao critério arm’s length em atenção ao disposto no art. 245 da Lei das S/A.
Assim, a divergência jurisprudencial dizia respeito aos limites para
questionamento, pela autoridade fiscal, da validade de operações entre particulares sem
acusação de simulação. E esta definição é iminentemente tributária, ainda que a determinação
deste limite demande a interpretação de dispositivo da legislação societária, dado que o Direito
Tributário é direito de sobreposição e frequentemente a interpretação das normas de incidência
requerem a compreensão de aspectos societários, dentre outros.
Mais recentemente esta Conselheira melhor expôs aspectos que afetam a
caracterização de divergência jurisprudencial na decisão de casos com significativa similitude,
como o presente. No voto declarado no Acórdão no 9101-006.357, esta Conselheira assim se
manifestou:
A pretensão fazendária, assim, é que se afirme a incompatibilidade dos valores glosados
nestes autos com as regras de dedutibilidade de amortização de ágio fundamentado
economicamente na aquisição de “fundo de comércio, bens intangíveis e outras razões
econômicas”. Contudo, para que este Colegiado possa assim proceder, no exercício da
sua competência de instância especial para solução de dissídios jurisprudenciais, é
necessário que as diferentes soluções dadas aos casos comparados resida na
interpretação da legislação tributária de regência da matéria questionada.
A circunstância de os casos comparados tratarem da mesma operação realizada pelo
mesmo sujeito passivo, com repercussão em vários anos calendários e, assim, objeto de
lançamento em distintos autos, submetidos à apreciação de diferentes Colegiados do
CARF, é um indicativo forte no sentido de as soluções distintas representarem

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício).
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.777 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720173/2017-51

diferentes interpretações da legislação de regência da matéria. Tal, porém, somente se
confirmará se as decisões diferentes partirem de discussões sob premissas semelhantes.
E múltiplos fatores podem conduzir os Colegiados a decidir de forma diferente acerca
da procedência do lançamento. Sem pretender exaurir as possibilidades, pode-se cogitar
que: i) os lançamentos: i.i) sejam aperfeiçoados com o acréscimo de argumentos de
reforço nas lavraturas posteriores à primeira; i.ii) sejam depreciados com exposições
resumidas ou adaptações incorretas da primeira formalização; ou i.iii) refiram legislação
distinta em razão da sua alteração ao longo do período no qual os efeitos tributários se
verificaram; ii) as defesas também sejam aperfeiçoadas ou depreciadas ao tempo em que
produzidas; iii) distintas autoridades julgadoras de 1a instância confrontem as defesas
com argumentos específicos ou até reconheçam de vícios de ofício, que motivem
recursos voluntários com diferentes construções argumentativas; e iv) Colegiado de 2a
instância ignore argumentos de defesa que outro Colegiado tome como determinante
para a solução distinta aplicada ao caso. Esta última circunstância, em regra, demandará
atuação da parte interessada para desfazer a dessemelhança entre os cenários mediante
oposição de embargos de declaração, isso se distinção não estiver consolidada por
insuficiência do recurso voluntário.
Mas, um vez alinhados os cenários submetidos aos diferentes Colegiados do CARF, as
distintas manifestações a partir das mesmas premissas necessariamente evidenciará
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária porque a produção
do ato decisório, como ato administrativo, não contempla espaço de liberdade no qual
possa se situar a justificativa para diferentes respostas da Administração Tributária aos
interessados. A resposta deverá, necessariamente, resultar de interpretação da legislação
tributária, e isso inclusive no exercício da livre convicção prevista no art. 29 do Decreto
no 70.235/722, dado tal dispositivo apenas impedir a imposição ao julgador de uma
fórmula de apreciação de provas, sem representar um salvo-conduto para edição de atos
decisórios imotivados.
No presente caso, as soluções adotadas pelos diferentes Colegiados do CARF são
substancialmente distintas e claramente afetadas pela percepção dos fatos extraída da
acusação fiscal confrontada pela defesa da Contribuinte. O Colegiado a quo entendeu
que o custo dos direitos de crédito adquiridos seriam passíveis de amortização por
fundamento legal distinto daquele adotado pela autoridade lançadora para glosa e, no
paradigma, este fundamento foi considerado correto para anular as repercussões no
lucro tributável frente a planejamento fiscal irregular que transformou a aquisição de
uma carteira de clientes em uma empresa formalmente constituída para esse fim.
Importante, assim, verificar se há alinhamento entre os litígios submetidos à decisão dos
diferentes Colegiados do CARF.
[...]
Esta Conselheira concorda com a conclusão do I. Relator de que, como o Colegiado do
paradigma não analisou a matéria à luz da mesma legislação tributária que foi invocada
no acórdão recorrido como razões de decidir, prejudicada estaria a caracterização do
dissídio jurisprudencial. Contudo, cabe observar que casos podem existir no qual esta
circunstância ocorre e o dissídio jurisprudencial reside, justamente, na análise da
matéria sob legislação distinta. Aqui, porém, como demonstrado, é possível afirmar que
a distinção dos cenários jurídicos decorre da omissão do Colegiado paradigma acerca do
art. 325 do RIR/99, que lá não foi alegado, ou se teve por não alegado, como razão de
defesa.
Nesta linha, é possível aplicar, aqui, a máxima que tem orientado, frequentemente, a
decisão de conhecimento de recurso especial nesta Turma: não é possível afirmar que o
Colegiado que editou o paradigma manteria o presente lançamento porque, embora
apreciando a mesma operação e a mesma acusação fiscal, não há evidências de que
tenha apreciado os mesmos argumentos de defesa da Contribuinte.

2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 3112
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.777 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720173/2017-51

Assim, ausente o enfrentamento, no paradigma, acerca da repercussão do art. 325 do
RIR/99 nos efeitos fiscais da operação em debate, o dissídio jurisprudencial não se
estabelece. Infere-se, de todo o exposto, que minimamente a defesa apresentada pela
Contribuinte nestes autos foi distinta daquela apresentada no paradigma, e assim
motivou dessemelhança no contexto fático e jurídico posto sob apreciação do Colegiado
a quo, impedindo a caracterização do dissídio jurisprudencial.
Aqui, o acórdão recorrido não analisou a matéria à luz da mesma legislação
tributária que foi invocada no acórdão recorrido como razões de decidir. Mas, como acima
cogitado, esta é uma das hipóteses em que esta circunstância ocorre e o dissídio jurisprudencial
reside, justamente, na análise da matéria sob legislação distinta. No caso, o Colegiado a quo
tomou por pressuposto que não poderia a fiscalização discutir a artificialidade das operações
sem a acusação de simulação, considerando indiferente para o caso o fato das transações se
afastarem das regras de mercado e dos acordos firmados com partes independentes, nos
seguintes termos, ao passo que outro Colegiado do CARF decidiu que operações realizadas fora
das condições de mercado caracterizam omissão de receitas, condicionando a validade das
operações intragrupo ao critério arm’s length em atenção ao disposto no art. 245 da Lei das
S/A, ou seja, não podem ser opostas ao Fisco.
A confirmar a divergência jurisprudencial quanto aos limites de ação da
autoridade fiscal, basta observar que o voto vencido do acórdão embargado exigiu que fosse
demonstrado eventual abuso por parte do contribuinte na determinação do preço nas referidas
transações, mediante desconsideração das transações por simulação, ou eventualmente a glosa
das despesas, mas nunca omissão de receita/renda, ao passo que o voto vencedor nega a
prevalência, contra o Fisco, de ajustamento informal dos valores devidos entre partes ligadas,
sem a correspondente alteração contratual.
Por todo o exposto, a omissão presente no acórdão embargado deve ser suprida
mediante explicitação dos fundamentos para rejeição da arguição contrária ao conhecimento do
recurso fazendário por ausência de indicação do dispositivo da legislação tributária interpretado
de forma divergente, mantendo-se o conhecimento do recurso especial, ou seja, sem efeitos
infringentes.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 3113
DF CARF MF
Original